Tribunal: TJDFT
Processo: 0750712-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750712-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: VALMIR APARECIDO BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução movida contra VALMIR APARECIDO BATISTA DOS SANTOS, indeferiu pedido de pesquisas de bens para satisfação da dívida, consubstanciado na expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, a fim de que preste informações sobre a existência de imóveis passíveis de regularização vinculados ao agravado. O recorrente alega, em síntese, que diante da frustração de todas as tentativas de localização de bens e valores do agravado para satisfação da execução, requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, a fim de que fosse informado se o mesmo possui imóveis que pudessem ainda estar em via de regularização e que estivessem cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria. Destaca que realizou as diligências que estavam ao seu alcance e que não tem condições de realizar a pesquisa extrajudicial desses eventuais direitos imobiliários, mas defende que que é possível a requisição de informações pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da cooperação, com fulcro no art. 6o do CPC. Sustenta: “Ao indeferir a expedição de ofício à SEFAZ/DF, o juízo de origem restringiu indevidamente a atuação do credor, olvidando que este possui o direito de pleitear todas as medidas que estejam ao seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito, especialmente em face da peculiaridade fundiária do Distrito Federal, onde cadastros de imóveis irregulares ou informais são mantidos pela Secretaria de Fazenda local, não capturados por sistemas federais como o INFOJUD.” Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e conclui que “a decisão agravada merece ser integralmente reformada, porquanto se mostra em absoluta dissonância com o entendimento adotado pelo TJDFT, além de contrariar os princípios que norteiam o processo civil contemporâneo, em especial o princípio da cooperação, que impõe ao julgador a adoção de medidas que viabilizem a satisfação do crédito e assegurem a efetividade da tutela jurisdicional.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, a presença do risco de demora na efetivação do processo de execução, notadamente diante da resistência do agravado em adimplir a obrigação devida ao agravante, além de ressaltar ser reversível a pretensão liminar vindicada no agravo de instrumento. Busca, em sede de liminar, a antecipação da tutela recusa, a fim de que seja expedido imediatamente o ofício para pesquisa de bens postulado, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 78508842. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a indeferir pedido de expedição de ofício para pesquisa de eventuais direitos detidos pelo agravado em programas habitacionais ou em imóveis em regularização, não se verificando qualquer urgência em face da postulação. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que sequer há indícios concretos de que haveria efetividade da medida, que também possui caráter satisfativo, já que não há qualquer indicativo concreto de que o agravado detenha algum direito imobiliário, cuja pesquisa a recorrente pretende impor à Fazenda Pública local. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida liminar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator